Tribunal: TJBA
Processo: 8198444-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198444-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: PATRICIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANA PAULA MARTINS ARAUJO APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 3 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ÓBICES REGISTRAIS RELACIONADOS À OUTORGA UXÓRIA, AVERBAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL COMO MEIO DE CONTORNAR EXIGÊNCIAS LEGAIS. NECESSIDADE DE VIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Patrícia de Cássia Pereira da Silva contra sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo 3º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, mantendo a recusa ao registro do pedido de usucapião extrajudicial do imóvel localizado na Rua Lalita Costa, nº 261, apartamento 103, bairro Matatu, subdistrito de Brotas, Salvador/BA, matrícula nº 84.921. 2. O indeferimento fundou-se na existência de escritura pública de compra e venda lavrada em 2016, acompanhada de óbices registrais decorrentes da união estável do alienante e do divórcio da própria apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de título aquisitivo formal (escritura pública de compra e venda), ainda que com óbices registrais, impede o processamento do pedido de usucapião extrajudicial, especialmente diante da alegação da apelante de que a aquisição originária pela prescrição aquisitiva afastaria a necessidade de suprimento das exigências legais do sistema registral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O procedimento de dúvida registral limita-se ao exame da legalidade das exigências formuladas pelo Oficial, não se prestando à substituição da via judicial quando a controvérsia envolve questões complexas que demandam cognição exauriente, conforme já decidido por este Tribunal na Apelação Cível nº 8051328-09.2023.8.05.0001. 5. A existência de escritura pública de compra e venda revela título formalmente apto ao ingresso no fólio real, afastando a hipótese típica de aquisição originária por usucapião, já que a natureza da transmissão perseguida é derivada e não originária. 6. O art. 410, § 2º, do Provimento CNJ nº 149/2023 veda a utilização da usucapião extrajudicial como meio de burla às exigências legais do sistema registral e da continuidade dominial, exigindo a demonstração inequívoca de óbice intransponível à regular escrituração, o que não restou caracterizado. 7. A ausência de averbação do divórcio da apelante e a notícia de união estável do alienante revelam a existência de terceiros potencialmente interessados, hipótese incompatível com o rito administrativo, que pressupõe situação fática clara e incontroversa. 8. Este Tribunal, na Apelação Cível nº 8003494-64.2023.8.05.0080, já firmou entendimento de que a usucapião extrajudicial não pode ser utilizada como via de regularização de título de propriedade ou de superação de exigências formais do sistema registral. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Recurso Administrativo nº 0045885-32.2022, e o Tribunal de Justiça do Paraná, na Apelação Cível nº 0052040-61.2021.8.16.0014, também repeliram o uso indevido desse procedimento simplificado como forma de burlar a continuidade registral). 9. A solução da controvérsia exige a via judicial, que permitirá a formação do contraditório, especialmente em relação à ex-companheira do vendedor e ao ex-cônjuge da apelante, assegurando análise exauriente dos direitos envolvidos. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8198444-82.2024.8.05.0001, em que figura como apelante PATRICIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça